Tribunal: TJBA
Processo: 8007203-40.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007203-40.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERTO DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGENTE CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/06 EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO TIPIFICADO NO ART. 16, § 1º, IV, LEI N. 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. REJEITADA. OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. PERMANÊNCIA DELITIVA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (AINDA QUE EQUIPARADO). EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, CRFB/88. OCORRÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES NA HIPÓTESE – TENTATIVA FUGA DE UM DOS INDIVÍDUOS DO LOCAL EM VIRTUDE DA APROXIMAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES. AGENTES DA LEI QUE AVISTARAM O RECORRENTE TENTAR DISPENSAR SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS NO CHÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 280, STF (REPERCUSSÃO GERAL) AO CASO. MÉRITO. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS NO CENÁRIO VERTENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE CIDADÃ A RESPEITO DO ASSUNTO. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O ART. 28, LEI N. 11.343/06. INVIÁVEL EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O AGENTE (TRINTA E DUAS TROUXAS DE COCAÍNA JÁ DEVIDAMENTE EMBALADAS PARA COMÉRCIO). CONDUTA QUE SE AMOLDA ÀS AÇÕES "GUARDA" E "TER EM DEPÓSITO" DO ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06. SOLICITAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO DISPOSTO NO ART. 16, § 1º, IV, LEI N. 10.826/03 PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 12 DO MESMO REGRAMENTO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RASPAGEM DO ARMAMENTO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL RESPECTIVO. DELITO DE MERA CONDUTA. DISPENSÁVEL A ANÁLISE DO DOLO DO AGENTE IN CASU. COMPREENSÃO DO STJ ACERCA DO ASSUNTO. CÁLCULO DOSIMÉTRICO RATIFICADO. TEMA N. 1.259 NÃO APLICÁVEL AO CONTEXTO DE FUNDO. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE A POSSE DE ARMA DE FOGO E COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS. INSTRUMENTO BÉLICO MANTIDO PARA FINALIDADE AUTÔNOMA QUE NÃO A TRAFICÂNCIA. INFORMAÇÕES DO PRÓPRIO ACUSADO/RECORRENTE. PRECEDENTES DESTA TURMA JULGADORA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença prolatada MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que condenou o acusado/recorrente à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03, em concurso material (art. 69, CP). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de nulidade processual por suposta violação de domicílio; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida; (iii) apreciar os pleitos de desclassificação do crime de tráfico privilegiado para posse para uso pessoal e do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida para posse de arma de fogo de uso permitido; e (iv) revisar o cálculo dosimétrico da pena aplicada, mencionando especificamente à possibilidade de aplicação ou não do Tema Repetitivo n. 1.259, STJ ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na situação em comento, embora as arguições permeiem a existência de uma atuação supostamente viciada dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, o recorrente não logrou êxito em comprovar em que medida houve excesso estatal no contexto de fundo. In casu, diante da existência de motivos que indicaram a prática da mercancia de entorpecentes (crime permanente), ancorado na fuga de um indivíduo ao avistar a guarnição policial se aproximar e tentativa do acusado/recorrente de dispensar um conteúdo que tinha nas mãos, tem-se que o ingresso domiciliar há de ser considerado válido e fincado em fundadas razões, em conformidade com o que dispõe o Supremo Tribunal Federal no tema n. 280 (Repercussão Geral). 4. No mérito, fazendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem cadernos processuais, observa-se que tanto a materialidade, quanto a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida restaram evidenciadas pelos elementos probatórios constantes nos autos, em especial, o Auto de Exibição e Apreensão, os Laudos Periciais e as falas coerentes e harmônicas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante durante a instrução, as quais são consideradas como meio de prova válido desde que coerentes e harmônica com o contexto fático descrito na denúncia, como compreende a Corte Cidadã. 5. A tentativa do apelante de se livrar de entorpecentes ao avistar a polícia e a quantidade de drogas apreendida (32 trouxas de cocaína já acondicionadas para venda) são elementos que configuram o delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/06), afastando categoricamente o pleito de desclassificação para posse para uso pessoal (art. 28, Lei n. 11.343/06), visto que tal quantidade é incompatível com o consumo próprio. Além do mais, as exposições das testemunhas nos autos não deixam dúvidas acerca da traficância cometida, a qual se subsume a alguns dos preceitos elencados no art. 33, da Lei n. 11.340/6 ("guarda" e "ter em depósito"). 6. A desclassificação do delito do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03 para o art. 12 da mesma lei é incabível na espécie, tendo em vista que o laudo pericial atestou a numeração suprimida da arma de fogo, sendo que a posse de arma com numeração raspada conforma crime de mera conduta, inexigindo prova de que o agente foi o autor da supressão ou a presença de dolo específico em fazê-lo. 7. Inviável proceder à absorção do crime de posse de arma pelo tráfico no caso em tela, como demanda o Tema Repetitivo n. 1.259/STJ. A arma foi, segundo declarações do próprio apelante, adquirida para defesa pessoal cerca de três anos antes dos fatos e encontrada em local distinto dos entorpecentes (cesto de roupa suja em outro recinto da casa), configurando, assim, o concurso material de delitos. De acordo com a compreensão desta Turma Julgadora a respeito, “a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 só incide quando a arma é efetivamente empregada no contexto do tráfico para intimidação difusa ou coletiva” –, o que não se verificou na hipótese. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, XI; CP: arts. 33, § 2º, “b”, 44, 59, 65, III, “d”, 68, 77; CPP: art. 156; Lei n. 10.826/03: arts. 12, 16, § 1º, IV; Lei n. 11.343/06: arts. 28, 33, caput, § 4º, 40, IV, 42. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema n. 280 (Repercussão Geral); STF: RE 1550772 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 22-09-2025; STF: ARE 1548197 AgR, Relator(a): Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 01-09-2025; STF: HC 254203 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025; STF: ARE 1488114 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 27-05-2024; STF: RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; STJ: AgRg no AREsp n. 2.712.959/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025; STJ: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025; STJ: REsp n. 2.056.203/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025; STJ: Tema repetitivo n. 1.259; TJ/BA: Apelação: 80015802820248050274, Relator.: Antônio Carlos da Silveira Símaro, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 17/06/2025; STJ: Súmula n. 630; STJ: AgRg no REsp n. 2.219.185/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação n. 8007203-40.2022.8.05.0146, proveniente do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como parte recorrente Roberto da Silva Santos e parte recorrida o Ministério Público do Estado Da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar aventada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto da Relatora.